Tribunal: TCU
Processo: 019.675/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6036/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 019.675/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edilson Cavachini (XXX.539.837-XX); Ezilda Auxiliadora dos Santos (XXX.918.466-XX); Ilca Camilo Lecco (XXX.969.467-XX); Jose Washington Savergnini do Carmo (XXX.843.927-XX); Jucinea Scardini Marinho (XXX.168.407-XX); Lucie Rodrigues Goncalves (XXX.257.057-XX); Maria Laurinda da Silva Tatagiba Quarto (XXX.512.497-XX); Maria Luci Thiengo (XXX.163.737-XX); Marideia Luzia Pancieri (XXX.082.897-XX); Sonia Regina da Rocha Oliveira (XXX.842.731-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.